Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734844-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GABRIEL VINÍCIUS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a remição de 100 dias da pena a apenado, com base na aprovação total no ENEM 2024, ainda que o sentenciado já tivesse concluído o ensino médio anteriormente, conforme certificado constante nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação no ENEM por apenado que já concluiu o ensino médio antes do início do cumprimento da pena autoriza a concessão de remição da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena representa esforço intelectual relevante, compatível com os objetivos ressocializadores da pena e apto a justificar a concessão de remição, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente. 4. A interpretação extensiva do art. 126 da LEP, com base na Resolução CNJ no 391/2021, tem sido adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para permitir a remição pelo estudo autodidata ou por exames nacionais, como o ENEM e o ENCCEJA. 5. O precedente firmado no EREsp no 1.979.591/SP, da Terceira Seção do STJ, autoriza a remição por aprovação em exames de certificação, ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional, afastando apenas o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP. 6. Compete ao Ministério Público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remição, o que não foi demonstrado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação em exame nacional de certificação de competências, como o ENEM, durante o cumprimento da pena, permite a concessão de remição por estudo, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente. 2. A conclusão prévia do ensino médio apenas impede o acréscimo de 1/3 no tempo remido, conforme o art. 126, § 5o, da LEP. 3. A interpretação extensiva do art. 126 da LEP, alinhada à Resolução CNJ no 391/2021, prestigia o esforço educativo como meio legítimo de ressocialização. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo a impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM/ENCCEJA, nos casos em que o condenado já possuía ensino médio antes do início do cumprimento da pena. Afirma, ainda, que o caso em comento se amolda ao Tema 1.357 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Assim, considerando que o réu, ora recorrido, encontra-se preso, passo à analise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q